Tribunal: STF
Processo: RE 380544
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental desprovido.